Tribunal: CARF
Processo: 10880.908977/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908977/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.743 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
AGT - ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Sem a apresentação de elementos de provas hábeis e suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório, decorrente de suposto
pagamento e declaração indevida de PIS, não há que se falar em pagamento
indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela Conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo Contribuinte, por
meio de PER/DCOMP, que não foi homologado pela Unidade de Origem porque teria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908977/2013-95
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908977/2013-95

constatado inexistir crédito disponível de COFINS suficiente relativo ao DARF indicado,
conforme o constante do despacho decisório em anexo.
Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que houve erro no preenchimento da DCTF, já retificada,
após a ciência do despacho.
Ato contínuo, a DRJ-BELO HORIZONTE (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado. Anexou ainda aos autos elementos adicionais de prova
visando comprovar o seu direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de COFINS. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento de
que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da
compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher
incorretamente a DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu
direito, juntou aos autos elementos probatórios entregues após a ciência do Despacho Decisório
denegatório e Manifestação de Inconformidade.
Nesse passo, a Recorrente narra detalhadamente os fatos que ensejaram o
pagamento indevido:
(...)
05. Ocorre que, muito embora a Recorrente tenha efetivamente demostrado o
seu direito ao crédito mediante a apresentação de toda a documentação necessária para
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908977/2013-95

tanto, a RFB entendeu que o crédito da ora contribuinte não seria líquido e certo e,
portanto, não seria passível de homologação imediata.
06. Ora, conforme se extrai do DARF e do o lançamento fiscal do
Contribuinte/Recorrente foi de R$ 308.412,72 de modo que a tributação incidente
sobre o referido fato gerador deveria ser R$ 281.138,85 todavia a tributação aplicada
sobre tal fato gerador foi R$ 308.412,72 de onde se conclui que referida tributação se
deu a maior, gerando o crédito fiscal à Recorrente no valor de R$ 27.273,87.
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório, a DCTF do período
enviada pela Recorrente à Receita Federal foi retificada efetuando o acerto necessário ao
reconhecimento do crédito.
Além disso, a fim de provar o pagamento indevido, na impugnação, nada juntou
aos autos. Em sede de recurso voluntário, juntou apenas a planilha de correção do crédito (e-
fls.75).
Entendo não caber razão à Recorrente.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo
COFINS e erro no preenchimento da DCTF no mesmo montante, devidamente retificada
posteriormente à ciência do despacho decisório. Como já afirmado, para comprovar o seu direito
apresentou, além da PERDCOMP, a Planilha de correção do crédito pleiteado (e-fls.75).
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e suficiente. A
Recorrente, a fim demonstrar a disponibilidade do valor supostamente pago indevidamente,
deveria ter demonstrado o erro na apuração da Contribuição no período em questão por meios
hábeis (a exemplo dos livros contábeis, livros fiscais, etc), sobretudo que ficasse comprovado
inequivocamente a exatidão dos valores utilizados e a apuração da contribuição (receitas e
custos/despesas), nos termos do art.16 do Decreto no70.235/72. Apenas os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito em questão. A
Planilha de Correção do Crédito e a PER/DCOMP não se mostram como elementos de provas
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908977/2013-95

adequados e suficientes para comprovar que a empresa pagou indevidamente a contribuição em
comento e, consequentemente, atestar a certeza e liquidez do crédito.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar o erro na apuração da contribuição leva a não comprovação da certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado e, consequentemente, ao indeferimento do crédito por
insuficiência probatória, devendo-se manter a decisão recorrida que não confirmou a
homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital